Tribunal: STF
Processo: Rcl 39269
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Nova América Agrícola LTDA., em face de decisão proferida 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do ED-ED-TT-0000463-35.2011.5.09.0242, por suposta violação da autoridade da decisão exarada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 da Repercussão Geral). 
    2. Argumenta que a decisão reclamada não observou a determinação do Relator do ARE 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    3. Requer a suspensão liminar do ED-ED-TT-0000463-35.2011.5.09.0242, para evitar dano irreparável. No mérito, postula a procedência da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633/GO, com Repercussão Geral reconhecida.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral).
    4. Neste paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, Sua Excelência determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos  por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    5. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
    6. Por sua vez, reproduzo a decisão reclamada:
    “Este Colegiado negou provimento aos embargos de declaração opostos pela reclamada.
    Ainda inconformada, a reclamada opõe novos embargos de declaração, sustentando a omissão do julgador quanto à aplicação do entendimento inscrito no Tema 1046 do Supremo Tribunal Federal e a desnecessidade de avaliação do tempo real despendido no trajeto.
    Razão não assiste à embargante, porquanto a indicação de necessidade de suspensão do processo em face do reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não corresponde às hipóteses previstas para o manejo de embargos de declaração.
    In casu, a determinação de retorno dos autos ante a nulidade da decisão regional por negativa de prestação jurisdicional precede à questão do enquadramento jurídico do Tema ao qual está disposto no processo de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
    As premissas não apreciadas pelo julgador regional deverão por ele ser enfrentadas para a devida adequação do quadro fático dos autos ao enquadramento jurídico necessário.
    Dessa forma, não se vislumbram os requisitos para a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ante a inexistência de obscuridade ou contradição, ou se for omitido ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou Tribunal, ou, ainda, restar evidenciado o erro material.
    Reitere-se que a decisão ora embargada, ao reconhecer a nulidade do acordão regional por negativa de prestação jurisdicional, foi esclarecedora ao asseverar que “A resistência do julgador regional, que se afigura injustificada, inviabiliza a completa prestação jurisdicional. Ressalte-se que o exame de referido aspecto afigura-se imprescindível ao real enquadramento jurídico da demanda e exsurge como elemento que precede a conclusão no sentido da validade, ou não, da norma coletiva diante dos fundamentos da atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que, no entanto, não restou apreciado. Dessume-se que a ausência da análise, assim como da identificação dos aspectos fáticos relacionados aos temas ventilados pelo reclamante em seu inconformismo, tornou incompleta a prestação jurisdicional. Assim, resta demonstrada a desatenção ao art. 93, IX, da Constituição da República.” (fls. 2301-2302).
    Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado afigura-se suficientemente fundamentado, tendo sido entregue a prestação jurisdicional em sua completude.
    Ante o exposto, por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nego provimento aos embargos de declaração.”.
    7. Da análise dos autos, constato que a questão tratada na origem diz com a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho por negativa de prestação jurisdicional, com violação do art. 93, IX, da Constituição da República, sem adentrar no tema de fundo apontado pela reclamante.
    8. O acórdão mediante o qual reconhecida a repercussão geral propõe revisão de temas cujas matérias de fundo não tratam apenas das horas in itinere, mas a questão da validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    9. Nesse contexto, a matéria versada trazida pela reclamante não guarda conformidade com aquela discutida no paradigma de repercussão geral, pois discutida a negativa de prestação jurisdicional.
    10. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.
    11. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem.
    12. Destaco, por fim, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora